Tribunal: TJSP
Processo: 1002330-96.2021.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Direito Civil E ADMINISTRATIVO. Apelação. Indenização por danos morais E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. Recurso não provido.
I. Caso em Exame.
Apelação interposta pelo autor Cicero Maurício da Silva contra r. sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e estéticos ajuizada contra o Município de Itanhaém. O autor pleiteia reparação por falha na prestação do

Ementa:
Direito Civil E ADMINISTRATIVO. Apelação. Indenização por danos morais E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. Recurso não provido.
I. Caso em Exame.
Apelação interposta pelo autor Cicero Maurício da Silva contra r. sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e estéticos ajuizada contra o Município de Itanhaém. O autor pleiteia reparação por falha na prestação do serviço público de saúde, que resultou em disfunção urinária, diástase abdominal e cicatriz extensa.
II. Questão em Discussão.
A questão em discussão consiste em determinar se houve falha na prestação de serviço pela UPA de Itanhaém que justifique a condenação do Município ao pagamento de indenização, considerando a necessidade de comprovação de nexo causal entre a conduta dos servidores públicos e as complicações decorrentes do diagnóstico tardio de apendicite.
III. Razões de Decidir.
O laudo pericial concluiu que o atendimento e o tratamento dispensados ao autor foram adequados à prática médica, e que as complicações foram decorrentes do próprio quadro de apendicite, de difícil diagnóstico. Não há prova do nexo de causalidade entre a conduta dos servidores públicos e as complicações sofridas pelo autor, sendo a responsabilidade objetiva do Estado dependente da demonstração de nexo causal.
IV. Dispositivo.
Recurso desprovido.

Legislação Citada: CF/1988, art. 37, § 6o.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação n.o 1001323-77.2021.8.26.0037, Rel. Antonio Carlos Villen, 10a. Câmara de Direito Público, j. 03.09.2025. TJSP, Apelação n.o 1008514-37.2023.8.26.0577, Rela. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, 7a. Câmara de Direito Público, j. 24.07.2025. TJSP, Apelação n.o 1014110-07.2017.8.26.0223, Rel. Rebouças de Carvalho, 9a. Câmara de Direito Público, j. 04.07.2025.